Tribunal: STF
Processo: ARE 1380538
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO POR LEI MUNICIPAL. TEMA Nº 670. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo o Município de Itanhomi. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega a constitucionalidade da legislação municipal que estabeleceu a criação dos cargos em comissão de Coordenador do SISVISA e Coordenador do CRAS, porquanto as atribuições nela descritas constituem funções de chefia. Sustenta violação ao Tema nº 670 de repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, V, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou parcialmente procedente a representação de inconstitucionalidade de lei municipal que regula a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ao entendimento de que inexistentes os pressupostos necessários para a criação dos cargos. O acórdão está assim ementado:



    “ADI. LEI QUE REGULA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RE Nº 658026/MG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CASO CONCRETO. DISTINÇÕES ENTRE PROGRAMAS TEMPORÁRIOS DO GOVERNO FEDERAL (PSF) E ORGÃOS PERMANENTES DO MUNICÍPIO. CRIAÇÃO E NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO POR LEI MUNICIPAL. CONFLITO COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO POR INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A CRIAÇÃO DOS CARGOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. - O STF, no RE nº 658.026/MG, (julgado com a natureza de repercussão geral), definiu a questão tratada nestes autos de forma definitiva, tendo o aresto a seguinte ementa: ‘Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, da constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É parcialmente inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura da gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 65.8026 / MG - Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI – j. 09/04/2014 - Tribunal Pleno - DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014). - É outra a situação – e diversos os pressupostos – quando se admite a contratação de servidores para o Programa Saúde da Família, sem a adoção do usual regime de contrato temporário, modalidade de contratação expressamente vedada pela Lei Federal 11.350/16. A contratação dos cargos de agente de saúde e agente comunitário do programa de saúde da família -- e, por analogia, também os de médico, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro e técnico de enfermagem – pode ocorrer por prazo indeterminado, já que a atividade é qualificada e requer treinamento dos profissionais contratados, com o que se observa o princípio da eficiência. - O SISVISA e o CRAS são órgãos permanentes da administração, não se justificando a contratação temporária de agente de fiscalização e agente administração, cargos rotineiros da Administração; ou a criação de cargos em comissão, de recrutamento amplo, de Coordenador dos referidos órgãos. - Os requisitos afirmados no Tema 612 do STF são cumulativos, devendo a contratação temporária atender a todos eles, sob pena de violação à regra do concurso público, insculpida no art. 37, II, da CF. - Na forma exposta torna-se razoável reconhecer a necessidade de reestruturação administrativa para a organização do pessoal, estabelecendo o prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação deste acórdão, para que a decisão de inconstitucionalidade passe a ter efetiva eficácia, que se admite prospectiva. - Preliminar rejeitada e procedência parcial da ADI para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 27, 28, 29, 30 e 31 e Anexo I da Lei n. 1.440/2007, bem como da Lei Complementar n. 002/2006, alterada pela Lei Complementar n. 005/2010, todas do município de Itanhomi. Considera-se constitucional, contudo, a Lei n. 1.340/2005, alterada pelas Leis n. 1.438/2005 e n. 1.529/2010. Modula-se esta decisão.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à incidência da Súmula nº 283/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De outra parte, colho do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Pode-se, então, concluir, em síntese, que o Centro de Referência de Assistência Social é órgão permanente e não se justifica, para o seu quadro, a contratação temporária - e por tempo indeterminado - de psicólogo, assistente social, coordenador e auxiliar administrativo, devendo essas funções ser exercidas por servidores concursados. Deve-se consignar, em suma, que não se justifica a criação do cargo de Coordenador do CRAS, ‘de livre nomeação e exoneração’ (artigo 5º - fls. 27) pela via do amplo recrutamento, pois, apesar de se tratar de cargo de direção pode e deve ser preenchido por servidor efetivo, a fim de que se observe o artigo 23 da Constituição Estadual” (e-doc 5, fl. 25, grifo nosso). 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, ao julgar parcialmente procedente a representação de inconstitucionalidade, assentou que os cargos criados pela legislação municipal não exercem atribuições típicas de cargos em comissão. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos” (Tema nº 670 de repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente" (RE 719870, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Ac. Alexandre de Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 28.10.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora